Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, em que se aponta o d. Juiz da MM. Vara Criminal de Águas Claras como autoridade caotora, e hipótese de ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. No arrazoado lançado na petição inicial, noticiam os ilustres impetrantes que a paciente encontra-se presa desde 04/05/2020, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, fraude e lavagem criminosa. Esclarecem que a instrução criminal já foi finalizada, estando os autos conclusos para prolação de sentença, desde 12/03/2021. Argumentam que apesar do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, não existe razão para a permanência da segregação da ora paciente, isso porque “não há nada que evidencie que a paciente participasse ativamente dos furtos mediante fraude nos valores em conta corrente de terceiros”, nem ocupasse posição de comando na organização. Além disso, asseveram ser nítido o constrangimento ilegal decorrente do tempo de segregação, incompatível com a natureza cautelar da prisão. Por fim, sustentam que a paciente possui um filho de 10 anos, que tem demonstrado transtornos psicológicos em razão da ausência da mãe, conforme laudo psicológico juntado aos autos. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja revogado decreto de prisão preventiva da paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, de acordo com o art. 319 do CPP. Brevemente relatados. Passo a decidir. Na presente impetração, a d. Defesa fundamenta o writ com base na alegação de excesso de prazo da prisão cautelar da paciente, sustentando, em síntese, a morosidade do Poder Judiciário quanto à prolação da sentença. Observe-se que no Habeas Corpus 0749498-57, a d. Defesa já havia suscitado excesso de prazo em relação à paciente, bem como a ilegalidade da custódia cautelar. Na ocasião, esta egrégia Turma Criminal, sob minha relatoria, denegou a ordem, em 09/12/2020, ficando o v. acórdão assim ementado: “HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – PANDEMIA – RAZOABILIDADE. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social. 2) A Instrução no 01/2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT, que recomenda prazo máximo para a finalização da instrução no processo penal, deve ser um parâmetro a ser seguido pelos julgadores e por todo o Judiciário. Contudo, não se trata de prazo inflexível, sendo possível a exasperação em razão de circunstâncias do caso concreto. 3) Em razão das consequências advindas da pandemia pelo Covid-19, é justificável a extrapolação de prazos legais. Trata-se de um momento de absoluta excepcionalidade pelo qual passam o Brasil e o mundo, sendo impossível também ao Poder Judiciário restar imune aos efeitos da pandemia. Portanto, a arguição de excesso de prazo deve ser analisada conforme o contexto atual, não bastando a mera extrapolação de prazos sugeridos por atos normativos internos, editados em período anterior à pandemia. ” Novamente requerida a revogação da medida constritiva, o d. Juiz do conhecimento indeferiu o pleito, com base nos seguintes fundamentos (ID 25548573): “Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva e consequente concessão de liberdade provisória em favor de JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, já qualificada nos autos, acusada de praticar os crimes previstos no art. 2o, caput e §1o, da Lei 12.850/13; Art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal; e art. 1o, §4o da Lei 9.613/98 c/c art. 69 do Código Penal (PJe no 0706302- 74.2020.8.07.0020). Em síntese, menciona como fundamento à revogação decisão do Supremo Tribunal Federal (HC 188.820/RJ), afirmando que ‘a Corte Suprema, sob a relatoria do Ministro FACHIN determina que os tribunais do país devem conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória aos presos que estão em locais acima da sua capacidade, que sejam do grupos de risco para a Covid-19 e não tenham praticado crimes com violência ou grave ameaça’. Afirma já ter sido encerrada a instrução processual, não havendo previsão para o julgamento do feito, constatando-se, assim, excesso de prazo da prisão decretada. Argumenta que a requerente possui direito objetivo inscrito no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, por possuir filho menor de 12 (doze) anos de idade, além de o crime não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça, ser a requerente primária e ter residência fixa no distrito da culpa. Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva com a concessão de liberdade provisória. Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido com a consequente manutenção da prisão preventiva (ID 85001145). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, vale dizer, não prospera o argumento da requerente de revogação da prisão preventiva à luz das conclusões obtidas por intermédio da decisão no Habeas Corpus no 188.820/RJ, do Supremo Tribunal Federal. Isso porque na decisão foram estabelecidos requisitos cumulativos para a concessão de prisão domiciliar e liberdade provisória. Com efeito, consignou-se a determinação de que: ‘os juízes singulares e os Tribunais do País quando emissores da ordem de prisão cautelar, de ofício ou mediante requerimento das partes, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319 do CPP), a presos que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2o, § 3o, da Portaria Interministerial n.o 7, de 18 de março de 2020; iii) não estejam presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, exceto os delitos citados no art. 5o-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ)’ – grifos originais. A requerente argumenta a necessidade de observância à determinação no seu caso, sem, no entanto, trazer aos autos qualquer elemento probatório de adequação às condições cumulativas estabelecidas na decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal. Não demonstra qualquer situação peculiar de modo a lhe distinguir dos demais custodiados, tal como enquadramento comprovado no chamado grupo de risco, ou atesta haver ocupação acima da capacidade física no presídio no qual se encontra. Ressaltam-se, aliás, as diversas medidas que vêm sendo tomadas no âmbito do Pedido de Providência no 0401846-72.2020.8.07.0015 pelo zeloso Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com outros órgãos, na adoção de medidas que visam à segurança da comunidade prisional, de modo que o pedido de revogação de prisão utilizando-se do argumento extraído do HC 188.820/RJ do Supremo Tribunal Federal não comporta deferimento, notadamente ante o não enquadramento da requerente nas situações delimitadas pela Suprema Corte. Não configura, ademais, excesso de prazo da prisão preventiva como afirma a requerente. No ponto, ressalta-se que, conquanto o feito principal já tenha tido sua instrução processual encerrada, revela-se ele dotado de certa complexidade em razão do conteúdo fático-probatório, o qual aponta, em tese, a pluralidade de réus, bem como a existência de sofisticada organização criminosa voltada à prática de diversos crimes de furto mediante fraude por meio de sistemas informatizados e de lavagem de capitais. Desse modo, atendendo-se à razoabilidade e à proporcionalidade, não podem os prazos processuais serem encarados como meras operações aritméticas, sem serem consideradas as peculiaridades do caso concreto. (...) Observe-se que, ainda que se constatasse eventual excesso de prazo para a realização da instrução processual – o que não é o caso –, o processo se encontra atualmente na fase de alegações finais das partes, já tendo sido concluída a instrução dos autos, aplicando-se à espécie, portanto, o teor do Enunciado de Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. No que diz respeito à possibilidade de concessão de prisão domiciliar à luz do conteúdo do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, mais uma vez não assiste razão à requerente dado notar-se que as peculiaridades do caso concreto exigem a manutenção da prisão decretada. Deveras, como bem ressalta o Ministério Público em seu parecer – enumerando precisamente as razões pelas quais deve ser mantido o cárcere –, é notório o risco à ordem pública em caso de eventual soltura da requerente. Segundo a denúncia, a requerente funcionava como gerenciadora de operações da organização criminosa e acompanhava os recebedores/repassadores até as agências bancárias a fim de orientá-los sobre as operações a serem realizadas, tais como saques, transferências, simulações nas pin pads etc, além de recolher quantias sacadas (ID 63640049, pág. 07, autos PJe no 0706302-74.2020.8.07.0020). Ainda de acordo com a denúncia, JULIANA já havia atuado na função de recebedora das quantias subtraídas, bem como e na de recrutamento de outras pessoas com a finalidade de operacionalizar o esquema, o que leva à conclusão de possuir ela ascendência sobre outros integrantes. Não é demais lembrar que a fraude empregada para fins da prática das subtrações era realizada, em princípio, virtualmente, utilizando-se de credenciais de segurança das referidas contas bancárias mediante engenharia social, de modo que há, por ora, evidente incompatibilidade entre a prisão domiciliar requerida com a natureza do crime imputado, considerando a possibilidade de reiteração criminosa. Isso porque, mesmo após tomar conhecimento de outros integrantes que já haviam sido presos e quase ter sido presa em flagrante, a requerente continuou, em tese, a praticar as condutas delitivas, demonstrando com isso destemor e ousadia. Sem embargo, a decisão de decretação da prisão preventiva apontou indicativos concretos de possibilidade de embaraço às investigações, com tentativas de inutilizar provas. Nesse ponto, imperioso mencionar a instauração de inquérito policial para averiguar eventuais condutas criminosas de possíveis outros integrantes da organização criminosa que não aqueles constantes do processo principal. Quanto ao mais, a primariedade do agente, por si só, não se constitui como fator suficientemente idôneo ao indeferimento da prisão preventiva ou à sua revogação, notadamente quando esta se mostra adequada e necessária à espécie. (...) Por fim, não há qualquer mudança do quadro fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva outrora decretada. Salienta-se que, em outras oportunidades, a prisão preventiva já foi confirmada perante o E. TJDFT, não se demonstrando ilegalidade na constrição de liberdade imposta por este Juízo”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que na hipótese posta para julgamento não existe constrangimento ilegal manifesto, ao menos neste juízo de restrita delibação, isso porque a demora no trâmite processual não importa na automática caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Sendo assim, mesmo com a superação dos prazos sugeridos na Instrução Normativa no 01, da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri –, é necessário que fique devidamente caracterizada a desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, sobretudo em razão dos notórios efeitos decorrentes da pandemia pela Covida-19, sobre a rotina dos serviços cartorários. Com efeito, na direção do que dispõe o art. 316 do CPP, a custódia cautelar deverá ser revogada se o juiz constatar a falta de motivos para que ela subsista. Não existindo alteração da situação fático-jurídica, a prisão deve ser mantida, incidindo um juízo de razoabilidade em relação à configuração de excesso de prazo. Se tudo isso não bastasse, é certo que uma vez encerrada a instrução criminal não se pode mais cogitar de excesso de prazo, conforme jurisprudência sumulada pelo c. STJ, no verbete no 52. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora, sobretudo em relação ao trâmite processual. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.